Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PREVALÊNCIA DOS ÍNDICES CONTRATUAIS. INPC. JUROS IDÊNTICOS AOS COBRADOS PELA FAZENDA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL E CUMULATIVA DO INPC E DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, na qual se cobra o pagamento de mensalidades inadimplidas e se discute a incidência dos encargos de correção monetária e dos juros moratórios sobre o título executivo judicial formado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os índices de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o título executivo judicial devem seguir os critérios legais aplicados na sentença, com fundamento nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ou se devem prevalecer os índices expressamente estipulados no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e a incidência de juros moratórios idênticos aos cobrados em favor da Fazenda Nacional, o que atrai a prevalência da vontade contratual sobre a disciplina subsidiária dos juros e da correção monetária prevista no Código Civil, desde que observados os limites legais.
4. A Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia inclui a correção monetária e os juros moratórios, conforme definiu o Superior Tribunal de Justiça. A aplicação conjunta e integral dessa taxa e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor configura bis in idem. O uso apenas do componente de juros é possível e segue a sistemática da Lei no 14.905/2024
5. A sentença deve ser parcialmente reformada, pois adotou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a correção monetária, em desacordo com a cláusula contratual que previa a atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Teses de julgamento: “1. Nas ações monitórias fundadas em contrato de prestação de serviços educacionais, havendo estipulação expressa de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e de juros moratórios idênticos aos cobrados em favor da Fazenda Nacional, prevalecem os encargos contratualmente pactuados, afastando-se a aplicação subsidiária dos juros legais previstos no art. 406 do Código Civil. 2. É vedada a incidência cumulativa e integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), por configurar bis in idem, admitindo-se apenas a utilização do componente de juros da Selic quando houver remissão contratual aos juros aplicados aos créditos tributários da Fazenda Nacional.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 404, 406, § 1o; CPC, arts. 373, I, 701, § 2o, 85, § 11, 1.040.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJEN. 22.10.2024; STJ, REsp no 2.199.164/PR (Tema 1368), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJEN 20.10.2025; STF, RE no 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, DJe 08.10.2025; STJ, EREsp no 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 20.11.2008.